Tribunal: TJPA
Processo: 0003528-28.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003528-28.2018.8.14.0040

APELANTE: FRANCY CARREIRO COSTA

APELADO: CLINICA DE ESTETICA MILHOMEM LORENA LTDA, MARCELO LORENA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0003528-28.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: CLÍNICA DE ESTÉTICA MILHOMEN E LORENA LTDA. e MARCELO LORENA DA SILVA

AGRAVADA: FRANCY CARREIRO COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DA COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Clínica de Estética Milhomen e Lorena Ltda. e Marcelo Lorena da Silva contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, ao fundamento de que, embora intimados, os agravantes deixaram de apresentar o relatório de contas referente à complementação do preparo recursal, limitando-se à juntada da guia e do comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do relatório de contas referente à complementação do preparo recursal, exigido expressamente após intimação, acarreta a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal deve ser comprovado por meio da apresentação cumulativa do relatório de conta do processo, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4.

A ausência do relatório de conta da complementação inviabiliza a aferição da regularidade do preparo, sendo insuscetível de convalidação por outros documentos, conforme entendimento reiterado deste Tribunal.

5.

A intimação específica para regularização do preparo, com exigência expressa de “todos os documentos exigíveis”, não foi devidamente atendida pelos agravantes, o que configura sua inércia e justifica a aplicação da penalidade de deserção.

6.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando ausente documento indispensável à comprovação do preparo, cuja apresentação é condição objetiva para o conhecimento do recurso.

7.

A alegação de decisão interlocutória anterior que teria recebido a apelação não vincula o juízo posterior de admissibilidade, que pode ser revisto com base na análise completa dos autos.

8.

O princípio da razoável duração do processo não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais objetivos para a admissibilidade recursal.

9.

A jurisprudência do STJ legitima a exigência do relatório de contas como parte essencial do preparo, reafirmando que sua ausência acarreta deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do relatório de conta do processo, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento.

2.

A ausência do relatório de conta da complementação, mesmo após intimação específica, acarreta a deserção do recurso.

3.

O princípio da razoável duração do processo não supre a inobservância de requisito objetivo legal.

4.

A decisão interlocutória que admite recurso não impede posterior reavaliação da regularidade do preparo, em exame mais aprofundado dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.921.359/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Clínica de Estética Milhomen e Lorena Ltda. e Marcelo Lorena da Silva
, contra a decisão monocrática que
não conheceu da apelação
por
deserção
, ao fundamento de que os apelantes, embora intimados,
não juntaram o relatório de contas do processo referente à complementação do preparo recursal
, limitando-se a apresentar apenas o boleto e o comprovante de pagamento.

Inconformados, sustentam os agravantes, em resumo, a
tempestividade
do recurso; que houve o
cumprimento integral
do despacho, com a juntada do
relatório de contas do pagamento originário
e a apresentação da guia e comprovante de recolhimento da
complementação em dobro
; que
não houve exigência expressa
de relatório de contas específico da complementação; apontam ainda suposta
contradição
com decisão interlocutória que teria recebido a apelação em seu duplo efeito; além de alegarem
prejuízo
pela demora na análise do preparo, invocando o princípio da razoável duração do processo. Ao final, requerem o
provimento
do agravo interno para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é definir se a
ausência do relatório de contas referente à complementação do preparo recursal
, após a intimação específica, enseja a
deserção da apelação
.

Conforme consignado na decisão agravada, o preparo regular demanda a apresentação conjunta de
três documentos essenciais
:
relatório de contas do processo, guia de recolhimento e comprovante de pagamento
. No caso, embora tenham sido juntados o relatório do pagamento originário e os comprovantes da complementação,
não foi apresentado o relatório de contas da complementação em dobro
, malgrado a intimação expressa para que fosse regularizado o preparo com “
todos os documentos exigíveis
”.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a
falta do relatório de contas
inviabiliza a aferição da regularidade do preparo, não se aplicando, em tais hipóteses, o princípio da instrumentalidade da forma.

Nesse sentido:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015. O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025.)

A legalidade e legitimidade da aludida exigência já foi reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO APLICOU RETROATIVAMENTE A LEI ESTADUAL 8.328/2015 (REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA). PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (princípio tempus regit actum). Precedentes. 2. Nota-se que, no caso em análise, o Tribunal estadual seguiu o entendimento firmado por esta Corte Superior, atraindo, por consequência, a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 1.921.359/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Quanto à alegada decisão interlocutória que teria recebido a apelação, observo que o juízo de admissibilidade pode ser reanalisado “em melhor exame dos autos”, não havendo preclusão sobre a análise da regularidade do preparo.

Da mesma forma, a invocação da razoável duração do processo não tem o condão de suprir requisito objetivo previsto em lei processual.

Nesse contexto,
correta a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção
, nos termos do
art. 1.007, § 4º, do CPC
e do
art. 932, III, do CPC
, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática que
não conheceu da apelação por deserção
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 23/09/2025